Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. TENTATIVA DE FUGA. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando que simulou contenda com outro interno a fim de provocar deslocamento a estabelecimento hospitalar por meio de escolta, na qual tentaria fugir, por meio do arrombamento das algemas com uma chave artesanal.
2 Os registros de ocorrência, associados aos testemunhos dos Policiais Penitenciários, não deixam dúvidas quanto à tentativa de fuga, afastando a alegação de insuficiência probatória para a homologação da falta grave.
3 Agravo na Execução Penal não provido.